Tribunal: TJDFT
Processo: 0748170-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DA COMPANHEIRA DA EXECUTADA. UNIÃO ESTÁVEL FORMALMENTE CONSTITUÍDA POR ESCRITURA PÚBLICA. REGRAS PATRIMONIAIS CLARAMENTE DEFINIDAS ENTRE AS CONVIVENTES. COMUNHÃO DE BENS EM PROPORÇÃO IGUALITÁRIA ESTABELECIDA DESDE A CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICO-JURÍDICA AUTORIZADORA DA SUJEIÇÃO DOS BENS DA COMPANHEIRA DA DEVEDORA INADIMPLENTE AO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. DÍVIDA CONTRAÍDA NO PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. BENEFÍCIO COMUM. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E POSTERIOR PENHORA SOBRE O PATRIMÔNIO COMUM EM NOME DA COMPANHEIRA DA EXECUTADA, CONQUANTO NÃO INTEGRE ELA A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os companheiros, em contrato de união estável, podem estipular regime patrimonial tal como fizeram as conviventes, que estabeleceram direitos em proporção igualitária sobre o patrimônio adquirido desde a constituição da união estável que formalizaram. Regulamentação amparada em regra posta no art. 1.725 do Código Civil.
2. Formalizada a união estável e tornada inequívoca a condição de convivente da devedora, incide à hipótese sub judice a regra do inciso IV do art. 790 do Código de Processo Civil, a qual sujeita à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Hipótese em que pelas dívidas contraídas durante a união estável respondem os bens comuns, bem como os bens particulares da companheira no exercício da administração do patrimônio comum, uma vez que presumido o benefício conjunto auferido com a constituição da dívida (art. 1.663,§ 1o, Código Civil).
3. Presumida a comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas uma das conviventes e por elas respondendo os bens comuns, cabível a busca de ativos, por meio dos sistemas conveniados ao Tribunal, em nome da companheira, conquanto não integrante ela a relação jurídica processual, bem como a respectiva penhora de eventuais bens sobre que detenha titularidade.
4. À companheira/convivente meeira caberá o ônus de, se o caso, comprovar não ter sido contratada a dívida em benefício comum, com o que poderá livrar sua meação do ato expropriatório.
5. Recurso conhecido e provido.